Tribunal: TJPA
Processo: 0107152-35.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0107152-35.2015.8.14.0061

APELANTE: TATYANE TAVARES FILGUEIRAS, JOANA DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – APELANTE TATYANE TAVARES FILGUEIRA PUGNA O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, NO PATAMAR DE 1/3 – Inocorrência.
Não há possibilidade de reduzir o patamar de 1/6 aplicado pelo juízo
a quo,
pois devidamente fixado a seu critério, de forma necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.
A APELANTE JOANA DA SILVA COSTA – PLEITEIA A EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL, PARA QUE SEJA RECONHECIDO O CRIME CONTINUADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 71, DO CP – Impossibilidade.
In casu, a
s provas demonstram a ocorrência do concurso material de crimes, em razão das apelantes, terem furtados diversos objetos, mediante mais de uma ação, em locais e momentos diferentes, pelo que deve ser mantido o seu reconhecimento.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – Insubsistência.
O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des.

RELATÓRIO

TATYANE TAVARES FILGUEIRAS E JOANA DA SILVA COSTA,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformadas com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Consta da denúncia que no dia 13 de novembro de 2015, por volta das 15h00, as ora denunciadas com intuito de lucro fácil e em conjunção de esforços, subtraíram do interior do estabelecimento comercial "Loja Barão Magazine" várias peças de roupa. Após a prática da conduta delitiva, saíram da Loja, momento em que uma funcionária percebeu a atitude suspeita pela sacola que carregavam apresentar um volume grande, ocasião que juntamente com a sócia do comércio abordaram-nas, sendo encontrado em posse de Tatyane e Joana, os objetos do furto.

Narra ainda que, diante de tais fatos, os policiais dirigiram-se ao estabelecimento comercial, momento em que efetuaram a prisão em flagrante das mesmas, sendo também encontrada além das peças de roupas furtadas na Loja Barão Magazine, outros objetos identificados como sendo de propriedades das empresas: farmácia Extrafarma, farmácia Draga Norte e Loja Visão de Tucuruí.

O processo seguiu os trâmites processuais e ao final, o juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar as ora acusadas, pela prática do ilícito disposto no artigo 155, §4º, IV, do CP, tendo fixado a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, para Joana da Silva Costa e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa, para Tatyane Tavares Filgueira, ambas no regime semiaberto para cumprimento de pena.

Inconformadas, recorreram da decisão em peças separadas.

TATYANE TAVARES FILGUEIRAS, pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, no patamar de 1/3.

JOANA DA SILVA COSTA, requer a exclusão do concurso material, para que seja reconhecido o crime continuado, nos termos do artigo 71, do CP, bem como a isenção das custas processuais, pela hipossuficiência financeira.

O Ministério Público para ambos os recursos, requereu o conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em relação as duas apelantes.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo seu improvimento, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de 1º grau, por ausência de erro que justifique ou modifique a decisão.

É o relatório.

À revisão para inclusão na pauta da sessão por videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente passo a análise das razões recursais da apelante TATYANE TAVARES FILGUEIRAS, em que pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, no patamar de 1/3, no entanto, entendo que não deve ser alterado o
quantum
de 1/6 aplicado pelo juízo
a quo.

Em correta análise dos autos, o magistrado, após reconhecer que houve comprovação da participação de menor importância de Tatyane, pois sua conduta fora nitidamente diferenciada da outra apelante, aplicou o benefício disposto no artigo 29, §1°, do CP, fixando-lhe o patamar de 1/6 para sua diminuição, restando totalmente a critério do julgador, que de forma escorreita, necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.

Assim, após fixar a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém deixou de aplica-la, em virtude da reprimenda já se encontrar no mínimo estabelecido por lei, observando-se a Súmula 231, do STJ e na terceira fase, diminuiu a pena em 1/6, pelo reconhecimento da participação de menor importância, totalizando a pena em 01 (um) ano de reclusão e 08 (oito) meses e em concurso material de crimes, pela prática dos quatro furtos qualificados, restou a condenação em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa, no regime semiaberto, ou seja, a reprimenda restou muito bem dosada, sendo impossível a sua diminuição.

JOANA DA SILVA COSTA, requer a exclusão do concurso material, para que seja reconhecido o crime continuado, nos termos do artigo 71, do CP, contudo, o referido artigo prevê a modalidade do crime continuado, como sendo o delito praticado quando o agente, mediante mais uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo para tanto que se favoreçam as condições de tempo, lugar maneira de execução e outras semelhanças.

O artigo 71, do CP, estabelece que:
“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”.

No presente caso, foi acertada a decisão do Juízo de 1° grau, em não reconhecer a aplicação da continuidade delitiva, na sentença condenatória, justificando o motivo: "[...] não há que se falar em crime continuado, uma vez que os ilícitos, embora sejam da mesma espécie, não foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar, requisitos indispensáveis para que a eventual continuidade seja caracterizada [...]"

Verifica-se que quando a apelante Joana, atuou juntamente com Tatyane, praticaram dois ou mais crimes distintos, mediante mais de uma ação, em estabelecimentos comerciais diferentes, em momentos diversos, na cidade de Tucuruí, configurando assim o concurso material de crimes, pelo que não há como reconhecer a modalidade do crime continuado.

In casu, a
s provas demonstram a ocorrência do concurso material de crimes, em razão das apelantes, terem furtados diversos objetos, mediante mais de uma ação, em locais e momentos diferentes, pelo que deve ser mantido o seu reconhecimento.

De igual forma, não há como conceder a isenção do pagamento das custas processuais, pela hipossuficiência financeira, visto que o STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 288, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 69, TODOS DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE MICHEL DOS SANTOS REIS. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. PLEITO RECHAÇADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade dos crimes estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes. 2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução das penas fixadas aos apelantes, eis que se revelam justas e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes em tela. 4. Da mesma forma, não há que se falar em redução da pena pecuniária, eis que o valor fixado encontra-se bem próximo ao patamar mínimo estabelecido pelo art. 49 do CPB, revelando-se suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando aos apelantes a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos. 5. O juiz de 1º grau, considerando a reincidência do apelante, acertadamente fixou o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento de pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? do CPB, o qual é bem claro quando dispõe que tem direito ao regime semiaberto o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito).
6. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.
7. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634190-78, 215.754, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória na sua integra.

É como voto.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/12/2021